Tribunal: TJSP
Processo: 2093809-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO - Reconhecido o cabimento do agravo de instrumento em razão da matéria se amoldar às hipóteses de taxatividade mitigada previstas no recurso repetitivo proferido pelo C. STJ – Agravo conhecido".

"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E LIMITE DE CRÉDITO - SEGUNDA FASE - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ÔNUS DA PROVA E DO CUSTEIO –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO - Reconhecido o cabimento do agravo de instrumento em razão da matéria se amoldar às hipóteses de taxatividade mitigada previstas no recurso repetitivo proferido pelo C. STJ – Agravo conhecido".

"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E LIMITE DE CRÉDITO - SEGUNDA FASE - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ÔNUS DA PROVA E DO CUSTEIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – I – Decisão agravada que determinou a realização de prova pericial contábil, atribuindo o seu custeio ao autor – Recurso do autor – II – Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do NCPC - Hipótese em que a prova pericial foi requerida por ambas as partes – Ônus de ambas as partes em custear referida prova – III – Pretensão do autor de carrear os honorários periciais exclusivamente ao banco réu, em razão da condenação por ele sofrida na primeira fase da ação de prestação de conta que não subsiste – Ônus sucumbenciais decorrentes das custas processuais fixadas na primeira fase da ação de prestação de contas que estão limitadas às despesas tidas apenas naquela fase – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Hipótese, ademais, em que o ônus da prova não se confunde com custeio da prova - Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093809-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
LUIS NARCIZO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37718
AGRV.No: 2093809-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE JABAQUARA
6a
VARA CÍVEL
AGTE. : ANDRÉ LUIS NARCIZO
AGDO. : BANCO ITAÚ S/A
JUIZ PROLATOR: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CABIMENTO -
Reconhecido o cabimento do agravo de instrumento em razão da
matéria se amoldar às hipóteses de taxatividade mitigada previstas no
recurso repetitivo proferido pelo C. STJ Agravo conhecido”.
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E LIMITE DE
CRÉDITO - SEGUNDA FASE - PROVA PERICIAL
CONTÁBIL
ÔNUS DA PROVA E DO CUSTEIO

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE I Decisão agravada
que determinou a realização de prova pericial contábil,
atribuindo o seu custeio ao autor Recurso do autor II
Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita
por aquele que requereu a produção da prova, nos termos do
art. 95 do NCPC - Hipótese em que a prova pericial foi
requerida por ambas as partes Ônus de ambas as partes em
custear referida prova III Pretensão do autor de carrear
os honorários periciais exclusivamente ao banco réu, em
razão da condenação por ele sofrida na primeira fase da
ação de prestação de conta que não subsiste
Ônus
sucumbenciais decorrentes das custas processuais fixadas na
primeira fase da ação de prestação de contas que estão
limitadas às despesas tidas apenas naquela fase

Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito
Privado Hipótese, ademais, em que o ônus da prova não
se confunde com custeio da prova - Decisão parcialmente
reformada Agravo parcialmente provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
12.05.2020, tirado de ação de prestação de contas, em
segunda fase, em face da r. decisão proferida em
05.05.2020 e publicada em 08.05.2020, que, rejeitando os
embargos de declaração opostos, manteve os fundamento da
r. decisão anterior, a qual determinou que cabe ao autor,
ora agravante, antecipar os honorários periciais.
Sustenta, preliminarmente, o cabimento do
recurso de agravo de instrumento. No mérito, alega que o
agravado foi sucumbente na primeira fase da ação de
prestação de contas, devendo arcar com os honorários
periciais, observando-se o disposto no art. 86, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
único, do NCPC. Aduz que também deve ser observado o art.
6o, VIII, do CDC, inclusive com a inversão do ônus da
prova. Afirma que o agravado também protestou pela
produção de prova pericial nos autos, antes mesmo do
pedido por ele formulado. Requer o provimento do recurso,
com a concessão de efeito suspensivo, e ao final, a
reforma da r. decisão agravada, para que os honorários
periciais sejam arcados em sua totalidade pelo agravado
(fls. 01/15).
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls. 44/45).
Contraminuta do agravado, às fls. 59/63,
pugnando pelo improvimento do recurso.
Decorrido in albis o prazo, sem oposição das
partes quanto ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, no tocante ao cabimento
do recurso de agravo de instrumento, pertinente se faz um
singelo esclarecimento.
Muito embora a decisão que reconheça a
intempestividade da contestação não esteja expressamente
prevista no rol do art. 1.015 do NCPC, entende-se que a
hipótese dos autos se amolda àquelas de taxatividade
mitigada, previstas no recurso repetitivo proferido pelo
C. STJ, vez que a matéria sub judice revela a necessidade
de urgência na sua apreciação, decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
Veja-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA
DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6 - Assim,
nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se
a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
partes que confiaram na absoluta taxatividade serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando
o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser
admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. (...) 9 - Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente
provido.”
(REsp
1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Postas estas premissas iniciais, passa-se
a análise do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de exigir contas, ajuizada por André Luiz Narcizo, ora
agravante, em face de Itaú Unibanco S/A, ora agravado, por meio
do qual se busca a prestação de contas pelo banco réu,
relativas ao contrato de abertura de conta corrente e limite de
crédito no 00792-2, agência 0596, quanto ao período de setembro
de 2011 a abril de 2019, sob o fundamento de que a instituição
financeira estaria praticando inúmeros desmandos e lançamentos,
sem a autorização do autor.
Em primeira instância, foi julgado procedente
o pedido, relativo à primeira fase da ação de exigir contas,
nos seguintes termos:
“(...). Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO em 1a fase e condeno o réu: a) a prestar as contas
reclamadas pelo autor no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe
ser dado impugnar as que André apresente; b) ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00 corrigidos a partir desta data (reduzido o valor da
causa -- aplicável o art. 85, § 8o, do CPC). Por não vislumbrar
dolo processual na conduta de qualquer das partes, deixo de
impor-lhes multa por litigância de má-fé.”.
Interposto recurso de agravo de instrumento
(AI no 2247078-11.2019.8.26.0000) pelo banco réu, esta C. 24a
Câmara de Direito Privado, em julgamento datado de 31.01.2020,
por votação unânime, sob esta relatoria, negou-lhe provimento,
restando o v. acórdão assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E
LIMITE
DE
CRÉDITO

PRIMEIRA
FASE

PRELIMINARES - Havendo dúvidas com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
movimentação de valores e tarifas originados a
partir de contrato de conta corrente, firmado
entre as partes, assiste legitimidade e
interesse ao correntista para o ajuizamento de
ação de exigir contas, visando obter pronunciamento judicial acerca de tal
movimentação - Relação de crédito e de débito
entre as partes, que autoriza o consumidor a
exigir contas e obriga a instituição financeira a prestá-las

Ausência
de
alegações genéricas
Pedido inicial que
indica os lançamentos reputados indevidos, e o
período exato em que ocorreram
Ausente
pretensão revisional, bem como contrato de
mútuo - Preliminares arguidas pelo agravante
afastadas - Primeira fase da ação de exigir
contas procedente - Decisão mantida Agravo
improvido”.
“SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Cabível a fixação de honorários advocatícios
na primeira fase da ação de prestação de
contas, em virtude do princípio da causalidade
Inteligência do art. 85, caput e §8o, do
NCPC Precedentes - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo
recorrido,
majoram-se
os
honorários
advocatícios para R$2.000,00, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC Agravo improvido”.
Iniciada a segunda fase da ação de prestação
de contas e diante do requerimento de produção de prova
pericial contábil, sobreveio aos autos a r. decisão agravada,
nos seguintes termos (fls. 462/463 dos autos principais):
“1]
Defiro a perícia expressamente requerida pelo autor (fls.
417,
2o
parágrafo),
nomeio
para
conduzi-la
o
Contador Carlos Atushi Nakamuta e: a)
concedo 15 dias para as partes formularem
quesitos e indicarem Assistentes Técnicos
(art. 465, § 1o, do CPC); b) determino a
intimação do nobre Perito para que estime
honorários em 05 dias (art. 465, § 2o, do
CPC).
Tão-logo venha a proposta de honorários,
os litigantes serão intimados, via DJE, a
dizer sobre ela no prazo comum de 05 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(art. 465, § 3o, do CPC).
2] Alimente-se o Portal de Auxiliares da
Justiça.
3] Como André impugna as contas prestadas
pelo Itaú (fls. 420 e ss.), deve antecipar
os salários periciais. Observo que a tese
firmada no recurso especial mencionado
pelo autor (fls. 417) não guarda relação
com o caso sub judice.
4] Sem prejuízo dos itens anteriores,
cientifique-se o banco de fls. 420 e
seguintes.”.
Opostos embargos de declaração pelo autor
(fls.
471/477
dos
autos
principais),
estes
foram
rejeitados, sob os seguintes fundamentos (fls. 502 dos
autos principais):
“1] Depois de ler os declaratórios da
André,
passei
em
revista
o
decisum
hostilizado. Claríssimo o item 3 de fls.
462: tendo impugnado as contas de seu
adversário, o autor deve antecipar os
honorários
periciais
desta
2a
fase.
Observo que a carga sucumbencial imposta a
fls. 215 refere-se à 1a fase da ação de
exigir contas. Não encontrando qualquer
contradição
ou
obscuridade
a
sanar,
rejeito os embargos de fls. 471/477.
2] Aguarde-se manifestação das partes
(fls. 462, item 1, letra "a"; fls. 469).
Prazo FLUINDO.”.
Contra esta r. decisão insurge-se o autor,
ora agravante.
Acerca do custeio das despesas referentes
aos honorários periciais, o art. 95, caput, do NCPC,
assim dispõe:
“Art.
95.
Cada
parte
adiantará
a
remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Vê-se, portanto, que a antecipação da
remuneração do perito deve ser feita por aquele que
requereu a produção da prova.
No caso em testilha, compulsando-se os
autos, denota-se que o banco réu, ao apresentar as contas
determinadas
(fls.
275/279
dos
autos
principais),
requereu, dentre outros pleitos formulados, pela produção
de prova pericial contábil.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
transcrição do seguinte trecho da aludida manifestação
(fls. 279 dos autos principais):
“Por fim, caso entenda necessário, o Réu
(i) protesta provar o alegado por todos os meios de
provas em direito admitidos, em especial, a prova
pericial; e (ii) se resguarda o direito de produzir
eventuais provas suplementares que se façam necessárias,
com amparo no recente entendimento do STJ proferido no
julgamento
do
REsp
no
1.297.877/GO,
conferindo
a
possibilidade da juntada de novos documentos mesmo em
fase de liquidação de sentença.”.
Denota-se,
ainda,
que
o
autor,
após
apresentadas referidas contas, assim manifestou-se nos
autos (fls. 417 dos autos principais):
“Desde já o Autor protesta por produção de
prova pericial contábil, cuja despesa deverá ser paga
pelo Banco Réu, pois foi vencido na primeira fase do
procedimento, devendo ser aplicado o entendimento fixado
no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.274.466/SC
(Tema no 871/STJ).”.
Conclui-se, portanto, que, na hipótese, a
produção da prova pericial contábil foi requerida por
ambas as partes, razão pela qual o custeio dos honorários
do expert compete a ambas as partes.
Neste
diapasão,
consigna-se
que,
contrariamente à pretensão formulada pelo autor, não há
que se carrear os honorários periciais exclusivamente ao
banco réu, sob o fundamento de que este deve arcar
integralmente com os ônus do processo, conforme princípio
da causalidade, em razão da condenação por ele sofrida na
primeira fase da ação de prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Com
efeito,
os
ônus
sucumbenciais
decorrentes das custas processuais fixadas na primeira
fase da ação de prestação de contas limitam-se às
despesas tidas apenas naquela fase.
Referida condenação não traz reflexos
quanto às regras processuais que devem ser aplicadas
dentro do devido processo legal da segunda fase da ação
de prestação de contas.
Esclareça-se,
por
oportuno,
que
o
adiantamento dos honorários periciais não se confunde com
a posterior definição de quem arcará com os ônus
sucumbenciais na segunda fase da ação de prestação de
contas.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS
Segunda
fase
Prescrição Não configuração Ação dotada de natureza
pessoal, não se confundindo com uma ação específica, no
caso, de recebimento de alugueis e nem de simples
ressarcimento por enriquecimento sem causa Propositura
para obter a apresentação de contas daquele que
administra o bem comum e a entrega de quantias recebidas
por terceiros a título de aluguel eventualmente não
repassadas aos demais titulares Aplicação da prescrição
geral decenal do art. 205 do CC Honorários periciais
Imposição de divisão de seu custeio entre os litigantes
Admissibilidade Espécie de processo que deve seguir o
devido processo legal, inclusive no que diz respeito ao
art. 95 do CPC Adiantamento de custas que não se confunde
com a deliberação final de condenação em despesas Ônus
sucumbencial da primeira fase que se refere às despesas
adiantadas naquela etapa do processo Decisão de origem
que, de ofício, determinou a produção de prova técnica,
mostrando-se cabível o rateio Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no
2239733-57.2020.8.26.0000; Relator Álvaro Passos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 30/11/2020).
“HONORÁRIOS PERICIAIS Ação de prestação de
contas em segunda fase - Decisão que determinou aos
autores
o
recolhimento
dos
honorários
periciais
definitivos já homologados Inconformismo dos autores Não
acolhimento Ônus sucumbencial da primeira fase, imposto à
ré vencida pela sentença de procedência, refere-se apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
9
às
despesas
processuais
relativas àquela etapa do
processo, ou seja, às despesas já adiantadas até então
Ademais, a questão da distribuição do ônus de custeio da
prova deferida em segunda fase já se encontra preclusa,
porquanto já resolvida quando da determinação de produção
da própria perícia, tendo os autores acatado a
determinação de adiantamento dos honorários periciais
provisórios Decisão interlocutória mantida Litigância de
má-fé não configurada Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2148186-38.2017.8.26.0000; Relator Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Indaiatuba; Julgamento em 05/12/2017).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
SEGUNDA FASE
Decisão determina perícia
contábil de oficio com intimação do autor para
providenciar o depósito dos honorários periciais

Irresignação Descabimento Hipossuficiência do autor,
empresário, não demonstrada neste instrumento O fato de
o agravado ter sido sucumbente na primeira fase da ação
não o obriga à antecipação dos honorários periciais na
segunda fase da demanda Aplicável o disposto no art.33
do CPC/1973 Regra prevista no artigo 6o do CDC afastada
Inadequada a aplicação na espécie do princípio da
causalidade
Efeito suspensivo revogado
Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2241394-47.2015.8.26.0000; Relator Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 23/06/2016).
Por fim, consigna-se que, contrariamente
às alegações do agravante, a incidência do art. 6o, VIII,
do CDC, notadamente no que tange à inversão do ônus da
prova, não implica no reconhecimento do custeio exclusivo
do banco réu dos honorários periciais.
Com efeito, o ônus da prova não há que ser
confundido com custeio da prova.
De rigor, portanto, a reforma da r.
decisão agravada, para o fim de determinar que o
adiantamento dos honorários periciais sejam rateados,
igualmente, entre ambas as partes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093809-15.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Salles Vieira, Relator